Tribunal: CARF
Processo: 16349.720115/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido sido lavrado por autoridade competente, devidamente fundamentado e com observância do direito de defesa, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária não infirmada com documentação hábil e idônea.
ERROS DE CÁLCULO. CORREÇÃO.
Os erros de cálculo ocorridos no procedimento fiscal, devidamente demonstrados, podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
DEPÓSITO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Os indébitos, no âmbito da Receita Federal, deverão ser atualizados até 31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Quanto à atualização com base nos expurgos inflacionários, os índices aplicáveis são aqueles definidos na ação judicial própria.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
A compensação tributária se submete a norma de homologação tácita própria, não se lhes aplicando as regras decadenciais que regem o lançamento de ofício.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
INDÉBITO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. BASE DE CÁLCULO.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição ou nas declarações de compensação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de apurar a certeza e a liquidez do indébito, ainda que decorrente de decisão judicial definitiva, com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da legislação tributária, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício de eventuais diferenças apuradas na base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720115/2012-65
ACÓRDÃO
3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido sido lavrado por autoridade competente,
devidamente fundamentado e com observância do direito de defesa,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação
de Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente
enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem
pública. Configura inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada
somente na segunda instância, sem que tenha havido qualquer alteração
do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária não infirmada com documentação
hábil e idônea.
ERROS DE CÁLCULO. CORREÇÃO.
Os erros de cálculo ocorridos no procedimento fiscal, devidamente
demonstrados, podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
2
DEPÓSITO
JUDICIAL.
INDÉBITO.
ATUALIZAÇÃO.
ÍNDICES
OFICIAIS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Os indébitos, no âmbito da Receita Federal, deverão ser atualizados até
31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Quanto à
atualização com base nos expurgos inflacionários, os índices aplicáveis são
aqueles definidos na ação judicial própria.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
COMPENSAÇÃO.
NORMAS
APLICÁVEIS.
A compensação tributária se submete a norma de homologação tácita
própria, não se lhes aplicando as regras decadenciais que regem o
lançamento de ofício.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
INDÉBITO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. BASE DE CÁLCULO.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição ou nas declarações de
compensação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de apurar a certeza e
a liquidez do indébito, ainda que decorrente de decisão judicial definitiva,
com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da
legislação tributária, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício de
eventuais diferenças apuradas na base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para corrigir, na planilha elaborada pela
fiscalização identificada como “Demonstrativo de Pagamentos”, o valor do Finsocial efetivamente
recolhido pelo Recorrente referente ao período de apuração maio de 1990.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (Substituta) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
origem em que se reconhecera parte do direito creditório pleiteado, relativo aos expurgos
inflacionários decorrentes de indébito do Finsocial reconhecido judicialmente, e se homologaram
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Do despacho decisório, extraem-se as seguintes informações:
a) o crédito pleiteado decorreu de ação judicial, cuja decisão definitiva foi objeto de
“Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado”,
referindo-se ao montante apurado pela aplicação dos novos índices de correção monetária com a
inclusão dos expurgos inflacionários aplicada ao crédito principal decorrente dos pagamentos a
maior a título do Finsocial em alíquotas excedentes a 0,5%, de acordo com decisão judicial;
b) quanto à fixação dos índices de correção monetária, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo interessado para reconhecer que
o acórdão proferido pelo TRF da 3a Região apresentava a omissão prevista no art. 535 do CPC, ao
não solucionar a questão dos índices de correção monetária e juros de mora, sendo, então,
determinada a remessa dos autos ao tribunal a quo para manifestação expressa acerca dos
referidos índices aplicáveis sobre o indébito, vindo a ser adotada a correção monetária, conforme
a Resolução no 134 do Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos: “de março/90 a
fevereiro/91 aplica-se o IPC; de março/91 a dezembro/91 aplica-se o INPC; a partir de janeiro de
1992 aplica-se a UFIR, até a criação da Taxa Selic. A partir de janeiro de 1996, conforme
jurisprudência pacífica nesta Terceira Turma, será utilizada, exclusivamente a SELIC, como fator de
juros e correção monetária”;
c) o interessado juntou petição aos autos judiciais informando a desistência da
execução em virtude de opção por compensação do crédito na esfera administrativa;
d) os cálculos relativos à apuração do indébito de Finsocial foram realizados no
processo administrativo no 10880.725887/2011-07, considerando-se os recolhimentos efetuados
no período de outubro de 1989 a fevereiro de 1992;
e) os cálculos para a verificação da existência dos créditos oriundos dos alegados
indébitos do Finsocial foram realizados pela fiscalização a partir da análise dos seguintes
documentos: (i) DARFs com códigos 1759 e 6120, (ii) cópias dos livros fiscais, (iii) planilha
intitulada “Demonstrativo da Base de cálculo do Crédito Tributário discutido na Ação no
94.0021495-2” e (iv) DIRPJs;
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
4
f) por intermédio do sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice), recalcularam-se
os débitos do Finsocial, os imputando e vinculando aos respectivos DARFs, apurando-se, assim, os
efetivos saldos de recolhimentos a maior;
g) atualizaram-se, ainda, os valores dos recolhimentos a maior de acordo com a
determinação judicial, com base nos expurgos inflacionários, até a data de 31/12/1995, corrigido
pela taxa Selic a partir de 01/01/1996;
h) para fins de correção monetária foi utilizada a Tabela intitulada “Ação no
0021495-27.1994.4.03.6100” (fl. 42), que relaciona os índices de correção determinados na
medida judicial: “de março/90 a fevereiro/91 aplica-se o IPC; de março/91 a dezembro/91 aplica-
se o INPC;. a partir de janeiro de 1992 aplica-se a UFIR, até a criação da Taxa Selic. A partir de
janeiro de 1996, conforme jurisprudência pacífica nesta Terceira Turma, será utilizada,
exclusivamente a SELIC, como fator de juros e correção monetária” (fl. 33).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório e a homologação das respectivas compensações, sendo alegado o
seguinte:
1) o primeiro Pedido de Habilitação do Crédito fora indeferido pela Receita Federal,
sob o argumento de inocorrência do trânsito em julgado em razão de pendência de decisão em
sede de Recurso Especial acerca dos expurgos inflacionários, vindo o interessado a impetrar
mandado de segurança, no qual obteve decisão favorável, determinando-se a habilitação dos
créditos;
2) o segundo Pedido de Habilitação do Crédito, devidamente deferido, decorreu da
decisão do STJ em que se determinara a aplicação dos expurgos inflacionários;
3) sobre os indébitos do Finsocial, aplicaram-se os índices definidos judicialmente,
que vieram a ser objeto do pedido de restituição e da declaração de compensação sob análise
nestes autos;
4) em relação ao processo administrativo no 10880.725887/2011-07, sob
julgamento nesta mesma sessão, a análise do indébito deveria se restringir à diferença apurada
entre os valores de Finsocial declarados e pagos e os valores devidos a par da decisão judicial, uma
vez que os valores originalmente declarados já haviam sido objeto de homologação tácita havia
mais de 15 anos, vindo a fiscalização, equivocadamente, a proceder a nova apuração das bases de
cálculo com base na contabilidade da empresa;
5) da análise dos cálculos realizados pela fiscalização, não foi possível identificar,
com um mínimo de segurança, qual índice expurgado foi utilizado para a atualização do indébito;
6) nulidade do despacho decisório por vício de fundamentação, com ofensa ao
regular exercício do contraditório e da ampla defesa;
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
5
7) no mérito, houve violação da coisa julgada e inobservância das regras
decadenciais ou de homologação tácita, pois a União nunca havia contestado os valores de bases
de cálculo e de recolhimentos realizados havia mais de 20 anos contados da ocorrência dos fatos
geradores, o que caracterizava preclusão.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
Não dispondo a decisão judicial de modo diverso, a liquidação de título
judicial na esfera administrativa, para fins de compensação com
débitos fiscais, sujeita o contribuinte à legislação federal específica, que confere à

Receita Federal do Brasil amplos poderes para averiguar o montante e a regularid
ade do crédito, inclusive no tocante à base de cálculo.
COISA JULGADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Não merece reparo a atualização monetária do crédito apurado, quando realiza
da de acordo com os índices previstos em decisão judicial e devidamente do
cumentada nos autos.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
A fim de aquilatar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, pode o Fisco examinar
a documentação contábil e fiscal do sujeito passivo, bem como rever cálculos,
mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência do direito de l
ançar tributos.
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 12, I
e II, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013 (fl. 190), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/05/2013 (fl. 199) e requereu a anulação da
decisão recorrida ou a sua reforma parcial ou, ainda, a conversão do julgamento em diligência
para se apurar a regularidade dos cálculos por ele apresentados, com o reconhecimento do direito
creditório quanto aos expurgos inflacionários, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido,
ainda, o seguinte: (i) embora não tivesse pleiteado administrativamente os valores de Finsocial
relativos aos meses de fevereiro e março de 1992, a Receita Federal os considerou em seus
cálculos, procedendo à indevida imputação de pagamentos, compensando-os de ofício com
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
6
valores pagos em outros meses (ii) impossibilidade de verificação dos critérios de apuração de
valores utilizados pela fiscalização e (iii) nulidade da decisão recorrida por falta de motivação.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópias de decisões
judiciais, das principais peças do processo administrativo no 10880.725887/2011-07 e de um
documento identificado como “Parecer Técnico Contábil Extrajudicial Retificador”.
Em 25 de outubro de 2017, por meio da Resolução no 3201-001.077, a presente
turma decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que se providenciasse o seguinte: “1 – Informar se no cálculo fiscal foram aplicados os índices
determinados judicialmente, inclusive os expurgos inflacionários, apontando expressamente quais
foram esses índices, onde foram utilizados, e a metodologia de liquidação de débitos e créditos; 2
– Verificar as divergências de cálculo reclamadas pela recorrente, e confeccionar relatório
conclusivo sobre tais diferenças; 3 – Teça considerações outras que julgar pertinentes para a
solução da divergência.”
Realizada a diligência, a fiscalização se pronunciou por meio de relatório (fls. 599 a
607), o qual foi cientificado pelo Recorrente, de cuja manifestação se extrai, além dos argumentos
que já haviam sido apresentados anteriormente, a afirmativa de que “a Receita Federal utilizou
índices diversos daqueles fixados judicialmente (Resolução no 134 do CJF) em decisão judicial
transitada em julgado”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu parte do direito creditório pleiteado, relativo aos expurgos inflacionários
decorrentes de indébito do Finsocial reconhecido judicialmente, e se homologaram as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Como destacado no despacho decisório, neste processo, controverte-se sobre a
aplicação dos novos índices de correção monetária com a inclusão dos expurgos inflacionários
determinados em decisões do STJ e do TRF3, encontrando-se, no processo no 10880.725887/2011-
07, sob julgamento nesta mesma data, a lide acerca do indébito decorrente dos valores obtidos
pelo diferencial da alíquota da contribuição para o Finsocial acima de 0,5%, por força de decisão
judicial, abrangendo o período de setembro/1989 a janeiro/1992, acrescidos de correção
monetária pelos índices oficiais, razão pela qual, por decorrerem, na origem, dos mesmos fatos,
nestes autos se repetirá muito do que decidido no referido processo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
7
Segundo o Recorrente, obedecendo à decisão transitada em julgado, ele requereu a
devolução, via compensação, da diferença relativa aos expurgos inflacionários aplicados sobre os
valores de Finsocial comprovadamente recolhidos a maior com atualização conforme o disposto
na decisão transitada em julgado (aplicação dos índices previstos na Resolução n° 134 do Conselho
da Justiça Federal), vindo a Receita Federal a apurar o valor do indébito em montante bem inferior
ao por ele calculado, sendo que, tendo-se em conta os demonstrativos mencionados na
decisão recorrida, não era possível identificar os critérios de cálculo utilizados pelo Fisco.
Antes de iniciar a análise do recurso, há que se destacar, como feito no processo no
10880.725887/2011-07, que o Recorrente, nesta segunda instância, passa a contestar o pedido
feito pela fiscalização durante a ação fiscal de apresentação de documentos relativos ao período
de fevereiro e março de 1992, tendo-se em conta que os indébitos pleiteados se referiam apenas
ao período de setembro de 1989 a janeiro de 1992, aduzindo que a Receita Federal extrapolara o
período de apuração da decisão judicial, procedendo, equivocadamente, ao desconto de créditos
proporcionalmente a pagamentos não comprovados nos meses de fevereiro e março de 1992.
Contudo tal argumentação não compôs a Manifestação de Inconformidade e nem
foi objeto de análise por parte da DRJ, razão pela qual se tem por configurado inovação dos
argumentos de defesa (preclusão), em desacordo com os dispositivos do Decreto no 70.235/1972
que cuidam dessa questão, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (g.n.)
Nesse sentido, neste voto, não se enfrentará, por preclusão, o referido argumento
do Recorrente.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido não se encontra motivado, razão pela
qual esta turma deveria reconhecer a sua nulidade, uma vez que (i) não demonstrou, com um grau
mínimo de certeza, a razão do não reconhecimento de parte do direito creditório, alegando,
simplesmente, que respeitara os índices fixados na decisão judicial, e (ii) não informou os critérios
de cálculo adotados pelo Fisco para proceder à subtração do indébito.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
8
Acerca da contrariedade do ora Recorrente quanto ao teor do despacho decisório,
assim de pronunciou o julgador a quo:
36. O autor do despacho decisório, no trecho a seguir transcrito, que se acha na fl.
61, deixa bastante claro haver aplicado aos saldos apurados os índices definidos
na segunda decisão judicial (fl. 33):
(...)
37. Como se lê no item “6” acima, a autoridade fiscal ainda teve o cuidado de
anexar à fl. 42 uma tabela em que enumera, um a um, os índices relativos ao IPC
e ao INPC que utilizou para fins de correção monetária. Assim, não tem o menor
sentido a alegação de que a recorrente não teria conseguido identificar os
índices expurgados utilizados pelo autor do despacho decisório.
38. Quanto aos cálculos de atualização monetária, ele os realizou por meio do
sistema informatizado CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice), homologado
precisamente para tal fim pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O
“Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” anexo às fls. 39/41, emitido pelo
próprio sistema, mostra — devidamente atualizados até 31/12/1995, nos termos
da decisão judicial — os saldos resultantes da imputação dos pagamentos aos
débitos, estes últimos apurados à alíquota de 0,5%.
39. Note-se que o demonstrativo relativo à imputação propriamente dita não
figura no processo por se achar anexo aos autos do processo n°
10880.725887/2011-07, já mencionado.
40. Já os cálculos apresentados pela empresa na tabela da fl. 126 (item 98 da
manifestação de inconformidade) — quaisquer que tenham sido os índices de
correção aí utilizados (os quais não estão claros) — não tem nenhum valor, uma
vez que se baseiam nos saldos que ela apurou na tabela intitulada “Crédito
Finsocial”, anexa à fl. 845 do processo n° 10880.725887/2011­07, a qual
reproduzo na fl. 177 deste processo. Cotejando as duas tabelas, percebe-se com
clareza que a coluna “Valor do Crédito s/Expurgos” da primeira corresponde
precisamente à última coluna da segunda (“Valor em R$”).
41. O problema é que os saldos em questão estão errados e por uma razão muito
simples, a qual menciono no voto relativo ao processo citado. É que a empresa
Original Processo 16349.720115/2012-65 Acórdão n.o 16-45.036 DRJ/SP1 Fls. 13
12 os apurou mediante mera subtração de valores históricos, procedimento em
franco desacordo com a legislação de regência, que exige a atualização monetária
do débito até a data do respectivo pagamento. Da maneira como realizada,
confrontando-se os recolhimentos com valores de débito não corrigidos, é
evidente que a imputação resultou em saldos artificialmente inflados.
42. O que se observa no caso em estudo, portanto, é que, além de não apontar
nenhuma inconsistência nos cálculos de atualização monetária realizados pela
autoridade fiscal, a recorrente fundamenta toda sua argumentação em uma
tabela alimentada com valores comprovadamente incorretos. Além disso, ao
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
9
contrário da autoridade fiscal, ela nem sequer se dá ao trabalho de informar os
índices de correção que teria utilizado. (g.n.)
Nota-se que o julgador a quo demonstrou a razão do equívoco cometido pelo
Recorrente na atualização do indébito com base nos expurgos inflacionários, pois ele não
atualizou o valor dos débitos, apurando o pretendido indébito com base em valores históricos.
O Recorrente pode não concordar com esse fundamento, mas ele se encontra
definido na decisão recorrida, que poderia muito bem ser contraditado de forma específica no
Recurso Voluntário ou mesmo durante a realização de eventual diligência.
Nos demonstrativos de fls. 39 a 41, os índices de atualização e os cálculos realizados
pela fiscalização encontram-se muito bem demonstrados, não tendo o Recorrente apontado em
que itens específicos os erros alegados ocorreram, defendendo-se apenas de forma genérica.
Não é crível que o aplicativo da Receita Federal, CTSJ (Crédito Tributário Sub
Judice), utilizado para atualizar indébitos de todos os contribuintes que se encaixam na mesma
situação, possa cometer os erros primários e grosseiros aduzidos, genericamente, pelo
Recorrente, que, numa tentativa de inversão do ônus da prova, pretende que o Fisco aponte a
razão de eventuais diferenças em face das planilhas por ele apresentadas, não se dando conta de
que a DRJ já o havia feito, conforme acima apontado, o mesmo tendo ocorrido no relatório de
diligência.
Tratando-se de alegação de direito a crédito, cabe ao interessado a prova de sua
efetiva existência e apuração, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/1972, reproduzido em parte
no introito deste voto.
Já em relação à alegação de que a DRJ não enfrentara os fundamentos por ele
apontados acerca dos critérios de cálculo adotados pelo Fisco para proceder à subtração do
indébito, constata-se que a ausência de motivação encontra-se na defesa do Recorrente, pois o
voto do acórdão recorrido, prolatado por autoridade competente, encontra-se devidamente
fundamentado, inexistindo qualquer violação ao seu direito de defesa.
Por essas razões, afasta-se a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
O Recorrente contesta o trabalho fiscal relativamente à recomposição da base de
cálculo do Finsocial, alegando que os valores autodeclarados por ele já haviam sido homologados
tacitamente.
Conforme consta do despacho decisório, o procedimento fiscal baseou-se (i) nos
DARFs com códigos 1759 e 6120, (ii) nas cópias dos livros fiscais, (iii) na planilha intitulada
“Demonstrativo da Base de cálculo do Crédito Tributário discutido na Ação no 94.0021495-2” e (iv)
nas DIRPJs, sendo que nenhum desses documentos são hábeis à confissão de dívida.
Além disso, merece destaque, nos mesmos termos registrados no voto condutor do
acórdão recorrido, que as regras decadenciais e de homologação tácita, previstas nos artigos 150,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
10
§ 4o, e 173 do Código Tributário Nacional (CTN), são endereçadas à Administração tributária no
que tange à atividade de lançamento de ofício, não se aplicando, por conseguinte, à análise de
direito creditório pleiteado pelo interessado.
No presente caso, a fiscalização não procedeu a qualquer procedimento de
lançamento de ofício, mas simples verificação das bases de cálculo e dos valores da contribuição
devidos para fins de dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, uma vez que
somente se apuram indébitos confrontando-se os valores pagos com os devidos com base na lei
instituidora do tributo, balizada pelos contornos definidos na ação judicial, que, neste caso,
restringiu-se à declaração de inconstitucionalidade das alíquotas, não adentrando a hipótese
normativa na parte atinente à base de cálculo do Finsocial.
Na análise de pedidos de restituição/ressarcimento e de declarações de
compensação, a Administração tributária tem o poder-dever de auditar as bases de cálculo e os
valores de tributos apurados e recolhidos, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito na
hipótese de devolver valores indevidos ao sujeito passivo.
Merece registro a seguinte parte da decisão judicial no Mandado de Segurança no
2009.61.00018158-8, impetrado pelo Recorrente para requerer o prosseguimento da análise do
primeiro pedido de habilitação, verbis:
Note-se, ademais, que na habilitação prévia criada pelo Fisco, não se faz a análise
do direito à compensação, tendo esta caráter meramente formal. Assim, os
órgãos fazendários não ficarão impedidos de exercer, a todo tempo, a regular
fiscalização dos procedimentos de compensação, inclusive valores, períodos e
índices de correção monetária.
(...)
Presentes os requisitos essenciais à concessão da medida, DEFIRO A MEDIDA
LIMINAR, como requerido, desde que inexistentes outros impedimentos. Fica
assegurado à autoridade competente o dever-poder de fiscalizar o cumprimento
de eventuais outras exigências necessárias à obtenção do direito vindicado,
devendo a autoridade, desta forma prosseguir à análise do pedido de habilitação
formulado pela impetrante.” negritamos (Fls. 61/63 do Pedido de Habilit. no
11831.001778/2009- 16 processo raiz).
Esse entendimento encontra-se em consonância com o teor da súmula CARF no
159, que, inobstante referir-se especificamente às contribuições PIS/Cofins, determina que “não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições”.
Essa questão restou muito bem enfrentada pelo julgador a quo, de cujo voto se
extrai o seguinte excerto:
29. Isso porque a única forma de apurar o indébito tributário consiste em
confrontar os valores recolhidos com os valores efetivamente devidos. A
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
11
comprovação dos primeiros se faz por meio dos comprovantes de recolhimento
(DARF), desde que confirmados pelos sistemas de controle interno da Receita
Federal do Brasil. Já os segundos somente podem ser apurados pelo exame das
respectivas bases de cálculo, combinadas com a alíquota aplicável. Ora, se por um
lado esta última — estando fixada em lei e definida na própria decisão judicial de
13/09/2006 (0,5%) — não precisa ser objeto de prova, por outro lado é mais do
que evidente que as bases de cálculo devem ser atestadas pela escrituração
contábil e fiscal da empresa. (g,n.)
Tal conclusão encontra suporte no art. 170, caput, do CTN, que assim dispõe sobre
a compensação: “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.”
Pergunta-se: como verificar se um crédito é líquido e certo sem se apurar a base
imponível do tributo? A resposta só pode ser uma: impossível.
O CARF tem jurisprudência nesse sentido, conforme se verifica das seguintes
ementas:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO,
INAPLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em prescrição e decadência em análise de pedidos de
restituição/ressarcimento, uma vez que tal procedimento não tem por objetivo
a constituição de créditos tributários de ofício, mas tão somente a verificação da
origem do processo judicial relativo aos créditos que o Contribuinte pleiteia
para fins de repetição do indébito.
Uma vez que ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação ocorreu, regularmente, antes do prazo legal de cinco anos, não há
que se falar em homologação tácita da compensação. (Acórdão no 3003-002.516,
rel. Keli Campos de Lima, j. 09/04/2024 – g.n.).
[...]
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 1997
(...)
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUMENTO DO VALOR
DEVIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO.
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal
do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
12
ressarcimento/compensação apenas e tão somente do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença
entre o valor da contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor
apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado. (Acórdão 3201-011.890, rel. Márcio Robson Costa, j.
21/05/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade Tributária
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da
contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do
contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor da
contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela
autoridade e que implicou na redução do total pleiteado/compensado.
SÚMULA CARF N. 159. (Acórdão 9303-010.454, rel. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, j. 18/06/2020)
Nesse sentido, não se vislumbra no procedimento fiscal a ocorrência dos equívocos
alegados pelo Recorrente, pois que realizado em conformidade com as normas aplicáveis à
espécie, merecendo destaque o fato, confirmado pelo próprio interessado, de que a recomposição
das bases de cálculos promovida pela fiscalização se dera com base na contabilidade da pessoa
jurídica, o que corrobora com a constatação de inocorrência de qualquer ilegalidade.
O Recorrente se vale, ainda, de uma decisão do CARF (acórdão no 101-96265, de
08/08/2007) para se contrapor à recomposição das bases de cálculo, na qual se decidiu que o
Fisco encontrava-se impedido, em razão da decadência, “de alterar informações e valores
registrados em livros contábeis e fiscais”, não se dando conta de que, no presente caso, tal tipo de
procedimento não ocorreu, pelo contrário, pois a ação fiscal, conforme já dito, pautou-se nos
registros contábeis do sujeito passivo, observando-os, sem qualquer alteração, em todos os
contornos para comprovar o direito creditório pleiteado.
A regra decadencial aplicável aos casos de compensação é aquela prevista no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, que estipula que “o prazo para homologação da compensação
declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
13
Como já abordado no introito deste voto, a alegada absurda compensação de ofício
(fevereiro e março/1992), por preclusão, não será objeto de análise neste voto.
Quanto às alegações do Recorrente acerca da atualização monetária dos indébitos,
a fiscalização assim se pronunciou:
(3) Com base nos dados mencionados nos parágrafos anteriores, por intermédio
do sistema CTSJ – Crédito Tributário Sub Judice, recalculamos os débitos do
FINSOCIAL e procedemos à imputação/vinculação dos respectivos DARF’s de
pagamentos, obtendo-se os saldos dos recolhimentos a maior, conforme
Demonstrativos juntados àquele processo;
(4) Em seguida, atualizamos os valores dos recolhimentos a maior, com a
aplicação dos índices oficiais utilizados pela Fazenda na atualização dos créditos
tributários, até a data de 31/12/1995, obtendo-se o montante de R$
70.168.981,42, o qual será utilizado nas compensações vinculadas àquele
processo;
(5) Por fim, atualizamos os valores dos recolhimentos a maior de acordo com as
atualizações monetárias determinadas judicialmente, com os expurgos
inflacionários, até a data de 31/12/1995, obtendo-se o montante de R$
73.370.778,71 - fls. 39/41, resultando na diferença relativa somente aos expurgos
inflacionários no valor de R$ 3.201.797,29, o qual, corrigido pela taxa SELIC a
partir de 01/01/1996, será utilizado no procedimento da compensação declarada
e transmitida em 15/12/2011, conforme Tabela no 01 acima transcrita e vinculada
ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado no 18186.726373/2011-18 (processo raiz);
(6) Observe-se que para fins de correção monetária foi utilizada a Tabela
intitulada “Ação no 0021495-27.1994.4.03.6100” (fl. 42), que relaciona os índices
de correção determinados na medida judicial: “de março/90 a fevereiro/91
aplica-se o IPC; de março/91 a dezembro/91 aplica-se o INPC;. a partir de janeiro
de 1992 aplica-se a UFIR, até a criação da Taxa Selic. A partir de janeiro de 1996,
conforme jurisprudência pacífica nesta Terceira Turma, será utilizada,
exclusivamente a SELIC, como fator de juros e correção monetária” (fl. 33). (g.n.)
A decisão judicial (apelação sob o no 97.03.059266-0 – TRF3) caminhou, quanto à
correção monetária, nos seguintes termos:
Neste passo, observo que as quantias recolhidas a título de FINSOCIAL, com
alíquota acima de 0,5%, no período de maio de 1989 a fevereiro de 1992, deverão
ser repetidas. Por outro lado, relego para a fase de execução a questão relativa
os índices de correção monetária e dos juros de mora. (g.n.)
Verifica-se que a matéria atinente à correção monetária foi deixada pelo Juízo para
ser enfrentada na fase de execução, fase essa que acabou não ocorrendo, dada a desistência do
Recorrente pela execução na via judicial em razão da opção pela compensação administrativa.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
14
Nesse sentido, a Receita Federal, conforme já abordado na preliminar deste voto,
procedeu à atualização do indébito com base no sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice),
cujos índices encontram-se identificados no excerto da decisão de primeira instância acima
reproduzido (tais índices constam também do demonstrativo acompanhou o despacho decisório).
No relatório de diligência, novos esclarecimentos são prestados acerca da diferença
entre o valor apurado pela fiscalização e pelo Recorrente, verbis:
17. Comparando-se os valores apurados pela fiscalização com base no
demonstrativo de fls. 39/41 no montante de R$ 3.201.797,29 (R$ 73.370.778,71 -
R$ 70.168.981,42), atualizado até 31/2/1995, com aqueles apurados pela
interessada e exibidos na planilha de fl. 227 (item 143 do Recurso Voluntário) no
montante de R$ 14.932.067,07, atualizado até 31/2/1995, verifica-se que há uma
diferença de R$ 11.730.269,78 entre os montantes apurados. Neste momento, é
importante destacar que a planilha de fl. 227 reproduz a planilha de fls. 493/494.
(...)
22. Da análise das Tabelas I a III acima, verifica-se que há dois tipos de
divergências, a saber: o primeiro tipo de divergência diz respeito aos índices de
atualização aplicados, e o segundo tipo de divergência diz respeito à apuração
do crédito em valores originários.
23. Para evidenciar o primeiro tipo de divergência, elaboramos as Tabelas IV e V
abaixo, nas quais adotamos o valor originário do crédito apurado pela interessada
e aplicamos sobre o mesmo os índices de atualização utilizados pela fiscalização, a
fim de compará-lo ao valor atualizado obtido pela interessada.
(...)
27. As divergências explicitadas na Tabela V podem ser explicadas comparando-
se, período a período, os índices de atualização aplicados pela interessada e pela
fiscalização, de acordo com a Tabela VI acima e a Tabela VII abaixo. Saliente-se
que a Tabela VI abarca períodos que ensejam somente a aplicação de índices de
atualização oficiais (anteriores a 03/1990) e a Tabela VII abarca períodos que
ensejam somente a aplicação de índices de atualização determinados
judicialmente (a partir de 03/1990, de acordo com a decisão de fl. 33).
(...)
28. Da análise da Tabela VII acima, poder-se-ia concluir que não haveria
divergências quanto aos valores atualizados referentes aos períodos de
apuração posteriores a 02/1990. Entretanto, as divergências apontadas na Tabela
V em relação aos períodos de apuração de 05/1990 e 02/1991 não corroboram
esta conclusão. A que se deve tal fato?
29. Uma análise mais atenta da planilha de fls. 493/494 revela que não foram
apuradas diferenças entre os valores atualizados com a aplicação dos índices
determinados judicialmente e aqueles atualizados com a aplicação dos índices
oficiais no período de 03/1991 a 12/1991, o que implica a coincidência de ambas
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
15
as atualizações. Repetindo: a interessada, em que pese a nota de rodapé da fl.
493, aplicou os mesmos índices de atualização tidos por oficiais como se
determinados judicialmente fossem, no período de 03/1991 a 12/1991. Isto está
sintetizado na Tabela VIII abaixo.
(...)
30. Por óbvio, portanto, que todos os valores atualizados pela interessada até
31/12/1995 referentes aos períodos de apuração de 09/1989 a 12/1991,
demonstrados na planilha de fls. 493/494, restaram contaminados pela
divergência entre os índices elencados na Tabela VIII acima.
31. Para evidenciar o segundo tipo de divergência, elaboramos a Tabela IX abaixo,
na qual comparamos o crédito apurado pela interessada em valores originários e
o crédito apurado pela fiscalização, também em valores originários.
(...)
33. Entendemos que a origem das diferenças decorrentes do segundo tipo de
divergência se deve à combinação de dois fatores distintos.
34. O primeiro fator surge da diferença entre os valores das bases de cálculo do
FINSOCIAL adotadas pela interessada e pela fiscalização. Com o intuito de
comprovar isto, elaboramos a Tabela X abaixo. Registre-se que o demonstrativo
juntado às fls. 592/594 do presente processo foi extraído do processo no 10880-
725.887/2011-07.
(...)
37. O procedimento adotado pela interessada consiste, em cada período de
apuração, abater do pagamento do FINSOCIAL apenas o valor do débito do
FINSOCIAL apurado à alíquota de 0,5% no respectivo período de apuração.
38. O procedimento adotado pela fiscalização consiste, em cada período de
apuração, abater do pagamento do FINSOCIAL não apenas o valor do débito do
FINSOCIAL apurado à alíquota de 0,5% no respectivo período de apuração, mas
abater também, por meio de compensação, eventuais débitos do FINSOCIAL
apurados à alíquota de 0,5% em períodos de apuração distintos do pagamento.
Exemplificando, foram compensados os débitos de FINSOCIAL atinentes aos
períodos de apuração de 02/1992 e 03/1992 com os pagamentos atinentes aos
períodos de apuração de 09/1989 a 12/1989, conforme se vê nas páginas 3 e 4 do
demonstrativo juntado às fls. 595/598 do presente processo, o qual foi extraído
do processo no 10880- 725.887/2011-07. (g.n.)
Nota-se que todos os índices e a metodologia adotada pela fiscalização encontram-
se devidamente demonstrados, todos eles esmiuçados na diligência, inexistindo qualquer
desencontro em relação à decisão judicial, seja em relação aos índices oficiais, seja quanto aos
índices correspondentes aos expurgos inflacionários, sendo apontado pela fiscalização, na
diligência, que a diferença de resultados se deu em razão de dois fatos, a saber: (i) divergência
parcial quanto à definição dos índices oficiais, índices esses não definidos na ação judicial, pois, ao
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
16
contrário, o Juízo destacou que caberia à Administração tributária a sua aplicação, e (ii)
divergência na apuração das bases de cálculo.
Em relação à alegação do Recorrente de que a Receita Federal se valeu, para
atualizar os indébitos, de índices oficiais outros que não aqueles previstos na legislação específica
(amparado no Parecer Técnico Contábil Extrajudicial Retificador, anexado ao Recurso Voluntário),
há que se ressaltar que, para a atualização de créditos, os índices adotados pela Receita Federal
são aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/1997,
norma complementar essa vigente e válida, que vem sendo aplicada há décadas e que, repita-se,
não se confunde com a atualização com base nos expurgos inflacionários.
Eis algumas decisões do CARF sobre essa matéria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
ILL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITO. INDEXADOR APLICÁVEL.
A compensação ou restituição de tributo em âmbito federal será efetuada pelo
valor do imposto ou contribuição corrigido monetariamente com base na
variação da UFIR, de acordo com as disposições da Norma de Execução Conjunta
SRF/Cosit/Cosar 08, de 27/06/1997. (Acórdão 1002.002.959, rel. Aílton Neves da
Silva, j. 12/09/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
(...)
DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
Os valores passíveis de restituição, no âmbito da Receita Federal, deverão ser
atualizados até 31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Os valores
passíveis de restituição, apurados de 1992 a 1995, serão expressos em UFIR e
convertidos para Real utilizando-se a UFIR vigente em janeiro de 1996, no valor de
0,8287. A partir de janeiro/1996, serão acrescidos juros equivalentes à taxa SELIC.
(Acórdão 3301-011.970. rel. Semíramis de Oliveira Duro, j. 24/10/2022 – g.n.)
No relatório fiscal de diligência, o cálculo efetuado originalmente foi ratificado,
sendo prestados os esclarecimentos devidos quanto à atualização de créditos com base em índices
oficiais e dos índices decorrentes dos expurgos inflacionários, não tendo o Recorrente se
desincumbido de comprovar sua alegação genérica de erros nas referidas operações, repassando
ao Fisco o ônus de destrinchar suas planilhas em face daquela apurada por aplicativo de
informática de uso consolidado na Receita Federal.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
17
Quanto à alegação do Recorrente de que a fiscalização não observara a
determinação judicial, em sede de embargos, acerca de que índices de correção deveriam ser
aplicados, a DRJ esclareceu o seguinte:
36. O autor do despacho decisório, no trecho a seguir transcrito, que se acha na
fl. 61, deixa bastante claro haver aplicado aos saldos apurados os índices
definidos na segunda decisão judicial (fl. 33):
“(5) Por fim, atualizamos os valores dos recolhimentos a maior de acordo com as
atualizações monetárias determinadas judicialmente, com os expurgos
inflacionários, até a data de 31/12/1995, obtendo-se o montante de R$
73.370.778,71 - fls. 39/41, resultando na diferença relativa somente aos expurgos
inflacionários no valor de R$ 3.201.797,29, o qual, corrigido pela taxa SELIC a
partir de 01/01/1996, será utilizado no procedimento da compensação declarada
e transmitida em 15/12/2011, conforme Tabela no 01 acima transcrita e vinculada
ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado no 18186.726373/2011­ 18 (processo raiz);
(6) Observe-se que para fins de correção monetária foi utilizada a Tabela
intitulada “Ação no 0021495­27.1994.4.03.6100” (fl. 42), que relaciona os índices
de correção determinados na medida judicial: “de março/90 a fevereiro/91
aplica­se o IPC; de março/91 a dezembro/91 aplica­se o INPC; a partir de janeiro
de 1992 aplica-se a UFIR, até a criação da Taxa Selic. A partir de janeiro de 1996,
conforme jurisprudência pacífica nesta Terceira Turma, será utilizada,
exclusivamente a SELIC, como fator de juros e correção monetária” (fl. 33).” (Os
destaques são do original)
37. Como se lê no item “6” acima, a autoridade fiscal ainda teve o cuidado de
anexar à fl. 42 uma tabela em que enumera, um a um, os índices relativos ao IPC
e ao INPC que utilizou para fins de correção monetária. Assim, não tem o menor
sentido a alegação de que a recorrente não teria conseguido identificar os
índices expurgados utilizados pelo autor do despacho decisório.
38. Quanto aos cálculos de atualização monetária, ele os realizou por meio do
sistema informatizado CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice), homologado
precisamente para tal fim pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O
“Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” anexo às fls. 39/41, emitido pelo
próprio sistema, mostra — devidamente atualizados até 31/12/1995, nos termos
da decisão judicial — os saldos resultantes da imputação dos pagamentos aos
débitos, estes últimos apurados à alíquota de 0,5%. (g.n.)
Assim, nenhuma irregularidade existe no procedimento fiscal quanto à adoção dos
índices de correção determinados em decisão judicial. Tudo leva a crer que o Recorrente não
compreendeu de todo a questão sob análise, pois, conforme já dito, no processo administrativo no
10880.725887/2011-07, controverteu-se acerca das bases de cálculo e dos índices oficiais de
correção monetária, índices esses, repita-se, não definidos pelo Juízo, tendo a Receita Federal
aplicado a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Neste processo, a
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720115/2012-65
18
fiscalização aplicou os índices definidos judicialmente, com base IPC/INPC/UFIR/SELIC,
reconhecendo crédito adicional decorrente da subtração, do total então apurado, daquele valor
apurado anteriormente. Se tivesse havido erro na primeira correção monetária, o que
efetivamente não houve, a segunda apuração o teria corrigido.
Logo, nada a corrigir quanto a essa questão.
Noutro giro, no item 151 do Recurso Voluntário, o Recorrente traz um
questionamento fático específico, qual seja, a ocorrência de erro no registro em planilha
elaborada pela fiscalização do pagamento efetuado (DARF) relativamente ao fato gerador ocorrido
em maio de 1990. Comparando-se o DARF presente à fl. 180 do processo administrativo no
10880.725887/2011-07 com a planilha da fiscalização (fl. 755), comprova-se que, enquanto no
DARF o pagamento efetuado corresponde ao valor, na moeda da época, de 238.194.915,24, na
planilha fiscal o valor registrado foi de 236.194.915,24, com uma diferença, portanto, de
2.000.000,00. Saliente-se que, no documento de fl. 752 (Papeleta de Comprovação de Pagamento)
do referido processo, a fiscalização registra o valor alegado pelo Recorrente, decorrendo desta
constatação a comprovação de erro manifesto de digitação, razão pela qual deve-se dar razão ao
Recorrente nessa questão.
Inobstante o Recorrente ter apontado esse erro somente na segunda instância, por
se tratar de inexatidão material por lapso manifesto, ele deve ser corrigido, em conformidade com
o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, por lhe dar parcial provimento, para corrigir, na planilha elaborada pela
fiscalização identificada como “Demonstrativo de Pagamentos”, o valor do Finsocial efetivamente
recolhido pelo Recorrente referente ao período de apuração maio de 1990.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 652
DF CARF MF
Original